Tribunal: TJBA
Processo: 8086171-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086171-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
EUCELLI QUEIROS GONCALVES DE SOUSA FERNANDES E PERONE, GLEISSON MIRANDA MAIA

APELADO: POPULAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELO PRAZO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação monitória que homologou acordo entre as partes, determinando a suspensão do processo pelo prazo de seis meses, com arquivamento provisório. A parte apelante pugna pela suspensão do feito até o adimplemento integral da obrigação pactuada, prevista para ocorrer em 60 parcelas mensais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se, uma vez homologado o acordo judicial que prevê pagamento parcelado por período superior a seis meses, é possível suspender o processo até o cumprimento integral da avença, à luz do art. 922 do CPC, ou se deve prevalecer o limite de seis meses previsto no art. 313, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

A sentença que homologa acordo judicial, por ter natureza de decisão de mérito, não pode extinguir o feito se as partes convencionarem a suspensão para acompanhamento do cumprimento da obrigação.

Aplica-se ao caso o art. 922 do CPC, que autoriza a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, sem limitação temporal.

Precedentes do STJ e do TJBA admitem a suspensão do processo até o adimplemento final do acordo, evitando arquivamento prematuro e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto ao prazo de suspensão, determinando que o feito permaneça suspenso até o integral cumprimento do acordo homologado.

Tese de julgamento: “1. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo homologado judicialmente, não se aplicando, nesse caso, o limite temporal de seis meses previsto no art. 313, § 4º, do CPC. 2. A extinção do feito antes do adimplemento integral da avença homologada compromete a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 313, II e § 4º; 487, III, “b”; 922.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível n.º 8007983-52.2020.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 04/03/2024;

TJBA, Apelação Cível n.º 0534301-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 10/08/2022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR
PROVIMENT
O AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.